Tribunal: TJMT
Processo: 1009272-48.2021.8.11.0045
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009272-48.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), ISABELA GOMES AGNELLI registrado(a) civilmente como ISABELA DE BRITO GOMES - CPF: 011.563.697-89 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO AJUIZADA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE QUEIMA DE EQUIPAMENTOS SEGURADOS DECORRENTES DE OSCILAÇÕES DE ENERGIA – LAUDOS UNILATERAIS E GENÉRICOS QUE NÃO DEMONSTRAM O NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO PROFISSIONAL – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O laudo técnico que instruiu o sinistro não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a restituição pretendida, mormente porque relata genericamente que os danos foram causados por oscilação de energia elétrica, sem maiores detalhes e sem apresentar a qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos supostamente danificados.

Não existindo prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa, de responsabilidade da concessionária de energia, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova que não há registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do sinistro. (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1041213-28.2021.8.11.0041, RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 07/06/2023).

Recurso Conhecido e Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento, nº 1009272-48.2021.8.11.0045, ajuizada pelo Apelante em desfavor de
Energisa S/A
.

Na origem, a seguradora ora Recorrente afirma que firmou contrato de seguro residencial com o segurado Keitison Chites Rosa, por meio da apólice n. 026248, vigência de 08/03/2021 à 08/03/2022, no qual se obrigava a indenizar o segurado em caso de danos elétricos, dentre outras causas.

Alega que em 29/03/2021, em decorrência de variação de energia, houve a queima de alguns bens do segurado, por falha na prestação de serviços pela Ré/Apelada.

Aduz que abriu a solicitação do sinistro, fez um laudo técnico e concluiu que os danos ocorridos perfazem o montante de R$ R$ 8.448,00 (oito mil e quatrocentos e quarenta e oito reais), sendo que com a dedução da franquia, resulta em R$ 7.603,20 (sete mil e seiscentos e três reais e vinte centavos), valor que foi pago ao segurado.

Assim, pleiteou a condenação da Ré/Apelada ao pagamento do valor adimplido pelos danos causados ao segurado, os quais foram desembolsados pela Seguradora.

Em sede de contestação a Concessionária contestou o laudo apresentado pelo Recorrente, sustentando a inexistência de falha na prestação do serviço (id. 231619652).

A sentença recorrida (id. 231619675) julgou improcedentes os pedidos da petição inicial, sob o fundamento de que o Autor/Apelante não comprovou o nexo de causalidade entre os danos suportados e a suposta oscilação de energia.

Em suas razões (id. 231619677) o Apelante sustenta que demonstrou o efetivo dano e o nexo de causalidade por meio dos documentos juntados ao feito, em especial o laudo pericial e relatório regulatório, produzido por profissional devidamente habilitado.

Defende que os documentos apresentados não são meramente unilaterais, mas aptos a comprovarem o dano, devendo a Apelada ser responsabilizada pelo prejuízo causado.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, com a procedência dos pedidos da petição inicial.

Contrarrazões apresentadas, purgando pela manutenção da sentença (id. 231619681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Analisando os laudos juntados pela Seguradora apelante (id. 231619230), observo que estes não são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade, isto porque são genéricos e unilaterais, afirmando tão somente os fatos narrados pelo consumidor, ou seja, que o dano decorreu de oscilação/sobrecarga da rede elétrica.

Os mencionados laudos foram elaborados de forma superficial, não trazem a qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos que apresentaram defeitos, ou mesmo a descrição dos procedimentos periciais que conduziram o perito a imputar a oscilação de energia como a causa da queima do componente.

Os referidos documentos podem até servir de base para a seguradora indenizar o seu segurado,
mas não comprovam o nexo causal entre a suposta falha na prestação de serviço com o dano causado.

Assim, inexiste prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa (rede de distribuição), de responsabilidade da Concessionária Apelada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o
laudo
apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações. O
laudo
técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos, são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
(N.U 1000714-87.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA –QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RESPONSABILIDADE AFASTADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano. Ausente o nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve ser afastado o dever de indenizar.
(N.U 1000752-05.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024). (Destaquei).

Im
portante destacar que o artigo 205 da Resolução 414/2010 da ANEEL, estipula a necessidade da existência de nexo de causalidade para possa haver ressarcimento de danos:

Art. 205. No processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST.

A Apelada apresentou junto à sua contestação (id. 231619653) os relatórios exigidos no item 26 do Módulo 9 do PRODIST da ANEEL, demonstrando que não houve nenhum problema na rede de distribuição elétrica no dia em que ocorreram as avarias informadas (29/03/2021), de modo que se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE NO DIA DO SINISTRO – SITUAÇÃO DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A alegação de ausência de documentos que comprovariam o direito reclamado, portanto indispensáveis à propositura da Ação, é matéria atinente ao mérito, por isso não pode ser apresentada em preliminar.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova que não há registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do sinistro.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência. (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1041213-28.2021.8.11.0041, RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 07/06/2023).

Dessa forma, a Apelante não cumpriu com seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

Majoro os honorários sucumbenciais fixados na origem para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024